Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-77.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-77.2021.8.14.0128

APELANTE: ROSANGELA SILVA BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO - MANIFESTA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível interposto por ROSANGELA SILVA BATISTA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação Ordinária promovida em face do Município de Terra Santa. no seguinte teor:

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do recurso de apelação, e no mérito NEGO-PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

(...)

A autora, aduz na inicial que é professora concursada, tendo concluído o ensino superior no curso de pedagogia e curso de pós-graduação em docência infantil, informou que, o município revogou a progressão funcional vertical da autora, que havia sido instituída por meio da Lei nº 113/2011, que regulamenta a progressão funcional dos profissionais da educação.

Sustentou que, em razão da lei revogada, a servidora progrediu do nível I para o nível II, o que implica em elevação da sua faixa salarial. Entretanto, relatou que a lei nº 269/2019, que teve aplicação retroativa, revogou a progressão vertical do nível I para o nível II no magistério.

A autora afirmou que o ato administrativo é inconstitucional e pleiteou pela reintegração do direito adquirido e em sede de tutela de urgência requereu o restabelecimento da faixa salarial correspondente ao nível II.

O Município não ofereceu contestação, conforme certidão ID. Nº 8199422.

Em réplica a parte autora pugnou pela procedência da demanda nos termos da exordial.

Provocado a manifestar quanto a lide, o Ministério Público informou não existir interesse público para justificar intervenção na lide.

Resolvendo a lide, o Juízo a quo proferiu a sentença, oportunidade em que julgou improcedente os pedidos do requerente.

A autora apresentou embargos de declaração alegando o cabimento por omissão e obscuridade da sentença.

O Município apresentou contrarrazões pleiteando pelo improvimento do recurso.

Apreciado o embargo o juízo o recebeu pelo preenchimento dos requisitos legais, entretanto, no mérito, negou-lhe provimento.

Irresignada, a autora interpôs Apelação, alegando violação ao direito adquirido e que o STF não apresenta oposição à progressão funcional caso seja feita na mesma carreira.

Ademais, asseverou a inconstitucionalidade do ato administrativo que revogou a progressão por titulação vertical, que o ato que revogou sua progressão funcional é invalido pois violou o contraditório e a ampla defesa, pleiteando, desse modo, pela concessão de tutela de urgência para suspender o ato administrativo e para que seja reformada a r. sentença.

O Município apresentou contrarrazões, sustentando que a lei que proveu a progressão de cargo da apelante era inconstitucional, bem como, que ato inconstitucional não gera direito, ao final requereu o desprovimento ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Foi proferida decisão monocrática de minha relatoria nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do recurso de apelação, e no mérito NEGO-PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.”

Não satisfeita a autora da Ação opôs o presente recurso de Embargos de Declaração alegando:

(...)

Obscuridade:, faz-se necessário que Vossa Excelência explique de que forma o caso concreto trata de ascensão entre cargos, mas não de progressão funcional na carreira dentro do mesmo cargo, como possibilitado pela súmula 43 do STF e previsto no art. 67, IV, da lei 9394/1996.

Omissão: Pois bem, nos termos da Apelação, em síntese, a demanda autoral versa contra ato administrativo que revogou a progressão funcional por titulação (progressão vertical) da apelante, sem qualquer cautela legal ou respaldo jurídico.

Inobstante, no título 3.1., da apelação, o qual trata “DA CONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL PREVISTA NA LEI 113 DE 27 DE JUNHO DE 2011”, a embargante assentou argumentação jurídica, com fundamento no que dispõe os art. 62, e 67, IV, da Lei federal 9.394/1996 – Lei de diretrizes e bases da Educação, de que, a formação para o cargo de PROFESSOR far-se-á em nível superior, admitida, excepcionalmente, como formação mínima para o exercício na educação infantil e nos 5 primeiros anos do fundamental, a oferecida em nível médio, e que a progressão funcional se baseará na titulação ou habilitação, e na avaliação de desempenho.

Neste sentido, a Sentença embargada não enfrentou o mérito do fundamento invocado, assim como, não rechaçou a identidade da farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará, carreada no item 3.1 da Apelação, com o caso concreto trazido nos autos.

Ocorre que o regramento supra, previsto na lei 9394/1996, a qual nada menos é do que a Lei de diretrizes e bases da Educação nacional, mantém-se vigente, e sobre a qual não há qualquer juízo de inconstitucionalidade.

(...)

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. 1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O embargante alega a existência de OMISSÃO e OBSCURIDADE QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, notadamente observa-se que o recurso interposto tem caráter de irresignação, apenas buscando novo julgamento de mérito, haja vista que a decisão embargada encontra-se em total consonância com a magna carta brasileira e demais decisões das cortes superiores.

No entanto, a análise do acórdão em questão revela que o recurso de Embargos de Declaração não carece de fundamento legal.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência local, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou para criar uma nova oportunidade de contestação. Os embargantes buscam, na verdade, modificar o entendimento consolidado no acórdão anterior, o que não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido, como demonstrado nos seguintes precedentes:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Inocorrendo tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados." (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585).

"Sendo manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, ainda que interpostos com suposta finalidade de prequestionar matéria para eventual interposição de recursos extraordinários, deve o magistrado impor a multa prevista no artigo 538 do CPC." (Tribunal de Justiça da Paraíba, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº [Número do Processo], Rel. [Nome do Relator], julgado em [Data do Julgamento]).

Portanto, considerando que não há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão anterior e que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, entendo que os Embargos de Declaração devem ser rejeitados. Além disso, a utilização desse recurso com finalidade protelatória justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão relacionado a não fundamentação
,
destaco que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.
,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024